Tribunal: CARF
Processo: 10580.902809/2012-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.902809/2012-90
Recurso
Voluntário
Resolução no
1401-000.952 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
PER/DECOMP
Recorrente
BIGBURGER SALVADOR LANCHONETES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, Andre Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, Lucas Issa Halah, Andre Luis Ulrich Pinto, Luiz Augusto de
Souza Goncalves.

Relatório
Na origem trata-se de manifestação de inconformidade (fls. 22/25) contra
despacho decisório (fl. 16) que homologou parcialmente a compensação declarada pelo
contribuinte no PER/DCOMP no 35456.11835.021007.1.7.02-8619 (fls. 02/13), por meio da qual
o contribuinte buscava o aproveitamento de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002
para compensar débitos próprios.
Antes da emissão do Despacho Decisório, o contribuinte recebeu o Termo de
Intimação de fl. 14, solicitando a retificação da DIPJ do ano-calendário de 2002, ou da DCTF,
por conta da identificação de divergências nos valores das estimativas declaradas dos meses de
maio e junho. Vejamos:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.902809/2012-90
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

O contribuinte efetuou a retificação de sua DIPJ (fl. 50/98)
O Despacho Decisório não homologou a DCOMP em questão, por não confirmar
todas as retenções em fonte, bem como por não confirmar os pagamentos de estimativas.
Vejamos:

Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou a Manifestação
de Inconformidade de fls. 22/26 em 12/06/2012, anexando os seguintes documentos de fls.
27/185:
a) Cópia do Contrato Social e Alteração Contratual;
b) Cópia da DIPJ/2003 retificadora;
c) Cópia da DCTF do 2° trimestre de 2002.
d) Cópia da Procuração;
e) Cópia do RG e CPF do Procurador;
f) Termo de Intimação rastreamento 785935561;
g) Cópia do Livro Diário No. 9 de 2001, folhas 403,408 e Termo de
Abertura e Encerramento, e Razão No. 8 e 9 do ano 2001 folhas de n° 324,
325, 326, 329 e 178 respectivamente;
h) Cópia do Livro Diário No. 10 de 2002, folhas 884, 885, 888 e Termo de
Abertura e Encerramento, e Razão No. 10 do ano 2002 folhas de n° 268,
270, 291, 292, 295;
i) Cópias dos DARF's;
j) Cópia do LALUR do ano calendário 2001;
k) Cópia do Despacho Decisório.
No mérito, aduziu que:
“O contribuinte apurou Saldo negativo de IRPJ ano calendário 2002, conforme
Ficha 12A da D1PJ 2003 retificadora, enviada em 02/10/2007, recibo n°
3801240886, no valor de R$ 29.284,12 (vinte e nove mil duzentos e oitenta e
quatro reais e doze centavos), conforme pode ser verificado também no Razão
Contábil e Diário de 2002. O referido Saldo Negativo foi utilizado para
compensação do débito de R$31.009,85 efetuado na PERDCOMP em análise.
O crédito apurado relativo ao Saldo Negativo de Declaração de IRPJ ano
calendário 2001, foi utilizado para compensar o IRPJ dos meses de janeiro,
fevereiro, março e abril do ano-calendário 2002, conforme demonstra o quadro
01:
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

Com base no quadro 01 verifica-se que as estimativas mensais dos meses de
janeiro, fevereiro, março e abril de 2002 num montante de R$ 43.786,36
(quarenta e três mil, setecentos e oitenta e seis reais e trinta e seis centavos),
foram compensadas com o Saldo Negativo de Declaração do ano calendário
2001, cujo saldo de R$ 43.100,93 (quarenta e três mil, cem reais e noventa e
três centavos) foi devidamente atualizado na época, conforme registrado no
Livro Diário no.10. de 2002, devidamente autenticado na JUCEB e no Livro
Razão Contábil.
No exercício de 2002, ano-calendário 2001 a empresa apurou o IRPJ com base
no lucro Real Anual. A base de cálculo da apuração está demonstrada conforme
quadro 02:

Conforme o Quadro 02 a apuração da base de calculo das estimativas mensais
do IRPJ no ano calendário 2001 com base na Receita Bruta e demais receitas,
teve o percentual da atividade de 8% para as atividade de lanchonete e de 32%
para os serviços prestados, as demais receitas compõem a base de calculo a
100%, conforme disciplina a legislação do imposto de renda pessoa jurídica.
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

O Quadro 03 demonstra a apuração das estimativas mensais do IRPJ no ano
calendário 2001 e os pagamentos efetuados:

De acordo com o Quadro 03 estão demonstrados os pagamentos das estimativas
mensais do IRPJ no ano calendário 2001 por meio de DARFs (anexo) e
compensações efetuadas, conforme Razão contábil. A demonstração do Saldo
Negativo de IRPJ de 2001 está evidenciada no quadro 04 a seguir:

O Quadro 04 demonstra o Saldo Negativo de IRPJ apurado no exercício 2002,
ano calendário 200I. A composição da base de cálculo do IRPJ, ou seja, o Lucro
Real Anual, está demonstrada no Livro de Apuração do Lucro Real anexo.
Com base nos quadros demonstrativos 01, 02, 03 e 04 verifica-se que o valor
recolhido por estimativas mensais em 2001 tem o montante de R$ 215.087,54
(duzentos e quinze mil e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) e o
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

valor do IRPJ devido apurado no ajuste anual tem o valor de R$ 179.785,25
(cento e setenta e nove mil setecentos e oitenta e cinco reais e vinte e cinco
centavos), gerando um Saldo Negativo de IRPJ de R$ 43.100,93 (quarenta e três
mil, cem reais e noventa e três centavos). Os lançamentos dos valores
demonstrados nos quadros apresentados estão registrados no Livro Diário n° 09
de 2001, devidamente autenticado na JUCEB e no Livro Razão Contábil anexo.
O recolhimento das estimativas mensais pode ser confirmado por meio dos
DARF 's em anexo.
O quadro 05 demonstra a parcela do IRPJ código 5993 relativo ao mês de junho
de 2002, confirmada parcialmente no valor de R$ 874,59, conforme o presente
Despacho Decisório, objeto desta Manifestação de Inconformidade:

O fato demonstrado no quadro 05 foi devido ao equívoco no preenchimento da
DCTF do 2° trimestre de 2002, pois o débito de IRPJ código 5993 do mês de
junho de 2002 é de R$ 18.072,34 (dezoito mil e setenta e dois reais e trinta e
quatro centavos), conforme demonstrado na Ficha 11 da DIPJ 2003 retificadora,
ano calendário 2002, enviada em 02/10/2007, recibo n° 3801240886. Pelo
exposto, fica demonstrado o equívoco no preenchimento da referida DCTF, a
qual nessa oportunidade solicitamos retificação por meio de processo
administrativo, uma vez que não possa fazê-la devido ao prazo de prescrição.
No Razão contábil, Diário de 2002 e através dos DARF, pode-se constatar essa
afirmativa. A seguir demonstra-se a composição do IRPJ de junho 2002:

Diante do exposto, na DCTF do 2° trimestre de 2002 deveria estar demonstrado
o pagamento da estimativa de junho de 2002 da seguinte forma:
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

DO MÉRITO
Pelo exposto, pode-se constatar que o contribuinte apurou Saldo negativo de
IRPJ ano calendário 2002, conforme Ficha 12A da DIPJ retificadora, enviada
em 02/10/2007, recibo n° 3801240886, no valor de R$ 29.284,12 (vinte e nove
mil duzentos e oitenta e quatro reais e doze centavos). As estimativas que
compõem o saldo negativo foram devidamente quitadas atendendo a legislação
em vigor.
As diferenças apontadas como não confirmadas referentes ao período de janeiro
a abril/2002 referem-se a compensações efetuadas com créditos de mesma
natureza, nos termos da Lei 9430/96 e IN 21/97 e 73/97, que permitiam a
compensação sem a necessidade de entrega de pedido de compensação, quando
se tratasse de tributos de mesma natureza, no caso específico o IRPJ. Vale
ressaltar que o Rastreamento n. 785935561 (anexo) não apontava qualquer
divergência referente a esse período. Assim, se naquela época não existia
divergência por que a Receita Federal no Despacho Decisório alega a não
confirmação dos referidos créditos? O crédito está devidamente registrado na
contabilidade da empresa e as compensações atenderam a legislação em vigor.
Quanto à estimativa do mês de junho, embora a empresa não tenha informado
em sua DCTF o valor total de R$ 18.072,34, referido valor foi recolhido,
conforme DARFs anexos nos valores de R$ 10.371,72 e 7.700,62 e evidenciado
em sua DIPJ.
Portanto, não procede a desconsideração do valor de R$ 874,59 haja vista estar
devidamente recolhido.
Com relação à retenção de R$ 4.338,00 da fonte pagadora CCC
Empreendimentos e Participações, CNPJ 32.578.668/0001-07, referido valor foi
de fato retido e deve ser cobrado à referida empresa. A contribuinte declarou em
sua DIPJ referida retenção e não houve por parte da Receita Federal qualquer
questionamento quanto ao referido crédito. Assim, como pode em um despacho
decisório deixar de homologar um crédito de retenção devidamente informado
em sua DIPJ, já processada? Caso não houvesse a confirmação do crédito a
empresa deveria ter sido notificada tempestivamente, assim como a fonte
pagadora deveria ter sido cobrada por parte da Receita Federal. Sendo assim, o
crédito é legítimo, está devidamente registrado em sua escrituração contábil e
passível de compensação.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

Senhor julgador são estes, em síntese, os pontos de discordância apontados
nesta Manifestação de Inconformidade:
a) As parcelas não confirmadas dos meses de janeiro, fevereiro, março e abril de
2002, que totalizam R$ 43.786,36 (quarenta e três mil setecentos e oitenta e seis
reais e trinta e seis centavos), foram compensadas com créditos do ano
calendário de 2001;
b) Faltou retificação da DCTF do 2° trimestre de 2002 para demonstrar o débito
apurado de R$ 18.072,34 (dezoito mil setenta e dois reais e trinta e quatro
centavos), entretanto, referido valor foi integralmente recolhido;
c) O rastreamento n° 785935561, que trata da PERD/COMP n°
35456.44835.021007.1.7.02- 8619, relativa ao Saldo Negativo De IRPJ 2002,
só consta o questionamento em relação aos meses de maio e junho tratados no
Despacho Decisório, objeto da presente Manifestação de Inconformidade.

O Acórdão Recorrido (fls. 190/211) reconheceu integralmente a estimativa do
mês de junho de 2002 na composição do direito creditório do contribuinte, no valor total de R$
18.072,34 acrescendo assim à formação do Saldo Negativo a quantia de R$ 874,59 haja vista a
comprovação de seu recolhimento, ainda que o valor informado na DCTF fosse diverso. A
despeito disso, negou provimento à Manifestação de Inconformidade ante a sua insuficiência
para a “gerar” Saldo Negativo no ano-calendário de 2002.
Com relação ao cômputo das demais estimativas de janeiro a abril de 2002
(janeiro a abril) na formação do eventual Saldo Negativo, não analisou a sua compensação com
Saldo Negativo do ano-calendário de 2001, mas apenas fez um cotejo com DARFs supostamente
utilizados para sua quitação, entendendo que tais DARFs estariam alocados a outros débitos.
Já quanto às retenções em fonte, não as reconheceu e asseverou que somente o
comprovante de rendimentos ou a confirmação das retenções em DIRF permitiria a comprovação
do direito creditório, asseverando ainda que seria ônus do contribuinte comprovar que pleiteou
referido informe de rendimentos perante as fontes pagadoras, para eventualmente tentar se
desincumbir deste ônus probatório. Por isso, desconsiderou os comprovantes apresentados pelo
contribuinte, inclusive sua contabilidade e LALUR.
Cientificado em 13/09/2019 (fl. 2021), o contribuinte interpôs Recurso Voluntário
em 14/10/2019 (fls. 214/221) no qual, em síntese, alega:
 Suspensão da exigibilidade dos débitos decorrentes da não homologação,
nos termos do artigo 151, III do CTN;
 Prescrição intercorrente, pela demora de mais de 2 anos entre o protocolo
da Manifestação de Inconformidade e a prolação do Acórdão Recorrido;
 A confirmação da retenção em fonte de R$ 4.338,00 da fonte pagadora
CCC Empreendimentos e Participações, CNPJ 32.578.668/0001-07, já que
o valor foi de fato retido tendo o contribuinte recebido apenas o montante
líquido; a DIPJ informando a retenção foi homologada tacitamente; e sua
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

contabilidade demonstraria as retenções, arguindo ainda ser dever da RFB
notificar a fonte pagadora para apresentação dos informes de rendimentos
exigidos pela DRJ;
 Quanto às estimativas janeiro a abril de 2002, que a DRJ constatou a
alocação dos DARFs aos débitos dos meses de outubro/2001,
novembro/2001 e dezembro/2001, de código 5993 (IRPJ) declarados na
DCTF do 4° trimestre de 2001, estando assim indisponíveis para uso,
porem deixou de observar que os referidos DARFs compunham o
Saldo Negativo de IRPJ de 2001, como demonstrado na Manifestação de
Inconformidade e seus anexos; e
 Que no Termo de Intimação antecedente ao Despacho Decisório nada se
disse sobre os questionamentos apontados no Despacho Decisório

É o relatório
Voto

Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.

1. - Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF).
No mais, o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço, exceção feita à alegação seguinte.
1.1.
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
A este respeito assiste razão ao contribuinte, enquanto perdurar o presente
processo administrativo.
A interposição de Manifestação de Inconformidade suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do artigo 151, III, do CTN, verbis:
“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
[...]
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;”
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

É inclusive o que prevê expressamente o artigo 74, § 11 da Lei o 9.430/96
“§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e
10 obedecerão ao rito processual do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto
da compensação. (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)”
Dessa maneira, enquanto perdurar o processo administrativo em epígrafe, que
analisa as compensações efetuadas, o crédito tributário correspondente ao débito confessado
deverá restar com sua exigibilidade suspensa. Entretanto, não é competência do CARF
determinar a atribuição de efeitos suspensivos que automaticamente decorrem do recurso,
devendo tal pleito, se eventualmente não atribuídos tais efeitos automaticamente, ser formulado
perante a DRF de origem.

2. - Direito
Quanto ao Direito dos autos, entendo ser o caso de conversão do processo em
diligência, pelas razões que passo a expor.

2.1.
ESTIMATIVAS DE JANEIRO A ABRIL DE 2002 – COMPENSADAS COM SALDO NEGATIVO DE
2001

Ao que tudo indica, o contribuinte preencheu sua DCOMP de maneira imprecisa,
o que provocou a “interpretação” do Despacho Decisório considerando-se que as estimativas de
janeiro a abril de 2002 teriam sido pagas com DARF.
A despeito dos minuciosos esclarecimentos do contribuinte a esse respeito,
acompanhado de planilhas de cálculos e documentação de suporte (DARFs, documentação
contábil e fiscal), o Acórdão Recorrido replicou o erro e tentou validar o direito creditório do
contribuinte a partir do cotejo das estimativas em questão, com os DARFs que na realidade
foram destinados a pagar as estimativas do ano de 2001, cujo saldo negativo o contribuinte usou
para pagar as estimativas de jan/abril de 2002, que por sua vez geraram o Saldo Negativo
pleiteado na DCOMP em análise. Evidentemente, seria impossível confirmar o direito creditório
do contribuinte trilhando o caminho adotado pela DRJ.
O Contribuinte demonstrou os cálculos e a geração do Saldo Negativo de 2001
inclusive trazendo aos autos os comprovantes de pagamento (fls. 99/112) e/ou de compensação
dessas estimativas em sua própria contabilidade, anexando aos autos a Cópia do Livro Diário
No. 9 de 2001, folhas 403,408 e Termo de Abertura e Encerramento (fls. 148/151), Razão No. 8
Fl. 236
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

e 9 do ano 2001 folhas de n° 324, 325, 326, 329 e 178 respectivamente (fls. 152/156); e o
LALUR (fls. 128/131) de 2001.
Demonstrou com isso a quitação das estimativas de 2001 e a existência do Saldo
Negativo de 2001.
O Contribuinte também comprovou o recolhimento das Estimativas de janeiro a
abril de 2002 e sua contribuição para o Saldo Negativo de 2002. Trouxe aos autos os
comprovantes de pagamento (Comprovantes de fls. 113/127) e/ou de compensação dessas
estimativas em sua própria contabilidade, anexando aos autos a Cópia da DIPJ/2003 retificadora
indicando o Saldo Negativo em sua Ficha 12A, Cópia do Livro Diário No. 10 de 2002, folhas 884,
885, 888 e Termo de Abertura e Encerramento (fls. 138/142), e Razão No. 10 do ano 2002 folhas de
n° 268, 270, 291, 292, 295 (fls. 143/147);
Cabe ressaltar que as compensações feitas na própria contabilidade do
contribuinte respeitaram a vigente redação dos artigos 66 da Lei no 8.383/91 e 74 da Lei no
9.430/96, tendo sido efetuadas anteriormente às alterações promovidas pela MP 66/agosto de
2002.
É verdade que pode haver divergência sobre os requisitos para a compensação na
própria contabilidade, havendo quem entenda ser necessária a declaração em DCTF do débito
correspondente à respectiva estimativa, do que não se tem prova nestes autos, até por conta da
absoluta falta de questionamento das autoridades fiscais a este respeito.

De todo modo, divirjo dessa posição que exige a comprovação da declaração do
débito em DCTF, valendo-me aqui das seguintes razões esposadas pela Conselheira Andréa
Duek Simantob no acórdão 9101-005.375:

“Não penso que as disposições da IN SRF no 73/96 faziam letra morta do
referido art. 14 da IN SRF no 21/1997, quando ele dizia que as compensações
entre tributos de mesma espécie poderiam ser feitas independentemente de
requerimento.

Os incisos do art. 7o da IN SRF no 73/96 indicavam as informações que deviam
constar da DCTF, entre elas as chamadas vinculações (informações sobre
pagamento, parcelamento, exigibilidade suspensa e compensação), mas isso não
significava dizer que a DCTF era o requerimento que o art. 66 da Lei
8.383/1991 e o art. 14 da IN SRF no 21/1997 dispensavam.

As primeiras compensações, por envolverem tributos de mesma espécie,
poderiam sim ser feitas na própria contabilidade da empresa, e foi por isso
que o acórdão recorrido entendeu corretamente que elas ‘tiveram por base
registros contábeis da própria contribuinte, constituindo o procedimento
adotado pela unidade administrativa mera validação das compensações ali
apontadas’”. (grifo nosso)

Dessa maneira, ainda que o valor das estimativas não estivesse declarado na
DCTF, deveria prevalecer a contabilidade do contribuinte na demonstração do valor da
estimativa apurada e forma de seu pagamento.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

A despeito disso, verifico que neste momento não há certeza sobre o potencial
duplo aproveitamento do Saldo Negativo do ano-calendário de 2001 e que a autoridade de
origem, em virtude do erro originalmente cometido pelo contribuinte no preenchimento da
declaração de compensação, acabou por não se manifestar sobre o Saldo Negativo do ano-
calendário de 2001, usado para compensar estimativas de 2002 que geraram então o Saldo
Negativo.
Pelo exposto, entendo prudente converter o presente julgamento em diligência
para que tais verificações sejam feitas.

2.2.
RETENÇÕES DE IRPJ NA FONTE – APLICAÇÕES FINANCEIRAS

A utilização dos Despachos Decisórios Eletrônicos como meio precípuo de
análise do direito creditório prejudicou sobremaneira o chamado “diálogo das provas”, seja pela
fundamentação telegráfica neles contida, seja pela ausência de intervenção humana no processo
de análise, como regra geral.
A questão assume contornos mais fluidos tratando-se de situações em que o
direito creditório do contribuinte tem na base de sua formação retenções sofridas no recebimento
de pagamentos de terceiros. É bastante comum que tais terceiros não cumpram com suas
obrigações acessórias relativas à emissão de comprovante de rendimentos e transmissão da DIRF
que permitiria à Receita Federal realizar o correto cruzamento eletrônico de dados.
Também é usual que, tais obrigações sejam cumpridas com erros variados (quanto
ao valor retido, quanto ao período de competência da retenção, divergências entre o comprovante
de rendimentos e a DIRF, dentre outros) e, mesmo quando as obrigações acessórias das fontes
pagadoras são cumpridas adequadamente, o próprio descasamento entre o momento em que o
beneficiário deve reconhecer as retenções sofridas (pelo regime de competência) e o momento
em que as fontes pagadoras devem fornecer o comprovante de rendimentos e transmitir a DIRF
(até o final do mês de janeiro do ano seguinte ao que ocorreu o efetivo pagamento1 — regime de
caixa) é causa de um sem número de desencontros de informações que recebem, como regra
geral, solução pelo não reconhecimento do direito creditório materializada e cientificada ao
contribuinte por meio do Despacho Decisório.

1 RIR/99," Art. 942. As pessoas jurídicas de direito público ou privado que efetuarem pagamento ou crédito de
rendimentos relativos a serviços prestados por outras pessoas jurídicas e sujeitos à retenção do imposto na fonte
deverão fornecer, em duas vias, à pessoa jurídica beneficiária Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou
Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, em modelo aprovado pela Secretaria da Receita Federal
(Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 2o, e Lei no 6.623, de 23 de março de 1979, art. 1o).

Parágrafo único. O comprovante de que trata este artigo deverá ser fornecido ao beneficiário até o dia 31 de janeiro
do ano-calendário subseqüente ao do pagamento (Lei no 8.981, de 1995, art. 86)."

Fl. 238
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

Tratando-se de retenções na fonte incidentes sobre os rendimentos de aplicações
financeiras, os problemas não são menores, também em virtude do descasamento entre o
momento do oferecimento à tributação dos rendimentos correspondentes e a efetivação das
retenções correspondentes. Os momentos são bastante peculiares e específicos a cada tipo de
aplicação financeira, variando, via de regra, a depender de sua natureza (de aplicação de renda
fixa ou de renda variável, aplicação em títulos ou em fundos de investimento).
É verdade que em determinadas situações parametrizadas pela Receita Federal, a
análise eletrônica do direito creditório é interrompida para que a intervenção humana manual
melhor avalie a situação, inclusive por meio da realização de diligências e intimação do
contribuinte para fornecer documentos e prestar informações. Nestes casos excepcionais de
intervenção manual, o diálogo das provas tende a desenvolver-se desde antes da emissão do
Despacho Decisório, o que assegura teoricamente maior segurança de que o contribuinte foi
cientificado das causas exatas da dúvida posta sobre seu direito creditório e também foi
cientificado acerca das provas que, aos olhos da fiscalização, seriam necessárias para sanar tais
dúvidas oriundas inicialmente do cruzamento eletrônico das informações constantes nas bases de
dados da Receita Federal.
Mas como regra geral, o contribuinte recebe um despacho decisório
exclusivamente eletrônico enxuto, com poucas informações sobre a causa do não
reconhecimento do crédito e nenhuma informação sobre que provas seriam aptas para comprovar
o direito creditório. Nestes casos, via de regra, o Acórdão da DRJ assume a importante
responsabilidade de colocar luz sobre quais elementos da prova trazida pelo contribuinte foram
deficientes, por qual razão foi considerada deficiente e quais documentos deveria o contribuinte
ter trazido para permitir o escrutínio adequado e certo de seu direito creditório.
Por isso, o diálogo das provas acaba por se desenvolver com maior profusão ao
longo da fase contenciosa do processo administrativo fiscal (PAF), admitindo-se inclusive (como
a corrente hoje majoritária — mas não unânime — no CARF reverbera) a juntada de provas
novas pelo contribuinte independentemente dos marcos preclusivos previstos pelo artigo 16 do
Decreto no 70.235/72.
No caso em questão, o contribuinte foi intimado antes da emissão do Despacho
Decisório, mas a intimação apontava mera divergência entre a DIPJ e a DCTF do contribuinte,
instando-o a retificar uma das duas. Vejamos novamente:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

E, com a retificação da DIPJ pelo contribuinte, retificando mero erro material
devidamente justificado, sobreveio o Despacho Decisório apontando causas totalmente distintas
para sua não homologação, em um Despacho Decisório em nada diverso daqueles puramente
eletrônicos.
Nos casos de análise do direito creditório em processo iniciado por emissão de
Despacho Decisório Eletrônico que deixe de reconhecer o direito creditório decorrente de
Retenções em fonte não confirmadas, bem como nos casos em que, a despeito da intervenção
manual, o Despacho Decisório siga o modelo telegráfico e estejam ausentes elementos
comprobatórios das orientações e solicitações feitas pala origem durante a fase de intervenção
manual, entendo que o papel de orientação da DRJ é ainda mais importante, pois a lei, em sua
redação seca, elege como único meio de prova hábil a demonstrar o direito creditório o
comprovante de rendimentos emitido pelas fontes pagadoras, comprovante este que, como
vimos, enfrenta diversos obstáculos para chegar ileso às mãos do beneficiário dos pagamentos.
Vejamos o dispositivo legal a que me refiro:

Lei n° 7.450/85:
“Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos.” (grifo nosso)

O Regulamento do Imposto de Renda então vigente (RIR/99), neste aspecto,
corrobora a visão restritiva:
Fl. 240
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

Art. 943. “A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942(Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único).”
§1oO beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a
instruir sua declaração com o mencionado documento (Lei no 4.154, de
1962, art. 13, §1o).
§2oO imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica,
quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos§§1oe2o
do art. 7o, e no§1o do art. 8o(Lei no 7.450, de 1985, art. 55).

A despeito da posição restritiva da legislação, a jurisprudência administrativa vem
levado alguns fatores em consideração para atribuir interpretação conforme os princípios da
Verdade Material e do formalismo moderado, considerando que o dever instrumental de emitir e
fornecer o informe de rendimentos e encaminhar a informação ao Fisco é da fonte pagadora, que
pode, eventualmente, deixar de encaminhar as informações sobre as retenções ou encaminhá-las
com erro, sendo inoponível ao contribuinte beneficiário o ônus de possuir documento cuja
emissão é de responsabilidade de um terceiro sobre o qual o contribuinte beneficiário não
possui qualquer poder coercitivo.
O posicionamento foi consolidado na Súmula CARF no 143, hoje vinculante
para toda a administração tributária:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

A Verdade Material, portanto, impõe reconhecer as retenções se o beneficiário do
pagamento conseguir comprovar por outros meios de prova que sofreu aquelas retenções, e tais
meios de prova, não sendo elencados pela legislação (até porque a lei elege um único meio de
prova - os comprovantes de rendimento) e nem unânimes na jurisprudência, oscilam a depender
da mente do julgador e do caso concreto, o que confirma o papel da DRJ de indicar ao
contribuinte o que se esperaria tivesse apresentado, complementando, informações importantes
mas ausentes do Despacho Decisório.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

Fazendo coro com o voto vencedor proferido pelo Il. Conselheiro Jeferson
Teodorovicz no julgamento do processo de no 10983.904778/2013-50 passado em sessão de
agosto de 2021 na 1a Turma da 2a Câmara da 1a Sessão de julgamento do CARF, evidentemente,
no cenário ideal, o contribuinte deveria ter apresentado documentação vasta, atrelada a sua
contabilidade, conciliando tais valores e demonstrando o recebimento do valor líquido para cada
nota fiscal emitida.
Todavia, também no cenário ideal, munida de todo o conhecimento e aparato
orçamentário que possui e dos quais carece a grande maioria dos contribuintes, a Receita Federal
deveria antes mesmo da proclamação da decisão de primeiro grau, não só converter o processo
em diligência para obter os documentos comprobatórios necessários ou complementares, como
analisar casuisticamente a prova produzida indicando ao contribuinte meios alternativos de fazer
e complementar a prova do direito creditório, considerando a inoponibilidade ao contribuinte de
falhas na emissão do Comprovante de Rendimentos pelas fontes pagadoras.
Entretanto, o Direito não se aplica no mundo das ideias, mas no mundo dos fatos
em que as Condições Normais de Temperatura e Pressão não se verificam, sendo portanto
necessárias adequações por meio da atividade interpretativa de, a partir das fontes do Direito,
criar a norma no caso concreto.
Sob esta ótica, impõe-se analisar o teor do Acórdão Recorrido para verificar se
eventual imperfeição probatória nesta etapa processual decorre de simples desídia do
contribuinte, ou se tal postura foi em alguma medida consequência de sucessivos atos
administrativos e decisões que tenham levado a uma verdadeira desorientação do contribuinte, ao
invés de exercerem seu papel didático de promover a evolução dialética do diálogo das provas.
Ao fazer esta análise, entendo que o Acórdão Recorrido provocou verdadeira
desorientação, levantando barreiras mais do que dissuasórias e rechaçando de plano qualquer
possibilidade de o contribuinte demonstrar o direito pleiteado por meio de documentos que vêm
sendo aceitos pela jurisprudência administrativa contemporânea e desprezando a contabilidade
anexada pelo contribuinte que indica a retenção do IRRF total em questão. Vale a pena
transcrever o seguinte excerto do Acórdão Recorrido:

“Verifica-se que a contribuinte não juntou qualquer documento assemelhado a
Informes de Rendimentos emitidos em seu nome, conforme instrução normativa
acima, que comprovariam a retenção na fonte não reconhecida no despacho
decisório em relação ao CNPJ no 32.578.668.
No sentido de necessidade do informe de rendimentos, cito a jurisprudência do
antigo Conselho de Contribuintes (atual Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF):
(...)
A alegação de que a providência para obtenção do informe deveria partir da
RFB não procede. A administração tributária poderia apreciar outros elementos
de prova das retenções na fonte, caso restasse evidenciado que, não tendo
recebido o comprovante de retenção / informe de rendimentos financeiros, a
Fl. 242
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

contribuinte teria feito regular gestão junto às fontes pagadoras para o seu
envio.”

Verificamos, portanto, que o Acórdão Recorrido, além de não promover o diálogo
das provas, minou qualquer expectativa do contribuinte de que pudesse comprovar seu direito
creditório por meio de documentos outros que não aqueles que deveriam ter sido emitidos pelas
fontes pagadoras, mas não foram.
O posicionamento da DRJ, inclusive, vai na contramão da atual jurisprudência
administrativa que não só guia-se pelo princípio da verdade material, como não raro admite
como meios de prova suficientes a apresentação de notas fiscais e da contabilidade do
contribuinte demonstrando-se por meio da contabilidade, adequadamente registrou as retenções
compondo assim, mediante conciliação da parcela reconhecida como receita e daquela
reconhecida como tributo retido na fonte, o valor das notas fiscais emitidas, em respeito do que
dispõe o próprio Regulamento de Imposto de Renda ao admitir que a contabilidade regular, faz
prova a favor do contribuinte nos termos do artigo 923 do RIR/992, vigente à época
(documentação elaborada exclusivamente pelo contribuinte mas, sob a ótica do Acórdão
Recorrido, desprovido de poder probatório).
De todo modo, vejo na documentação anexa aos autos, que o contribuinte
produziu prova bastante robusta acerca de seu Direito Creditório, anexando aos autos sua
DIPJ, LALUR Livros Diário e Razão.
Vejamos o Livro Diário:

E o Livro Razão:

2 "Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."

Fl. 243
DF CARF MF
Original

Fl. 18 da Resolução n.o 1401-000.952 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.902809/2012-90

Ademais, embora não questionado, verifico que as receitas financeiras oferecidas
à tributação no exercício são compatíveis com o IRRF retido conforme se verifica da Ficha 06a
de sua DIPJ, cujas alíquotas chegam a 22,5%.

Assim, muito embora este Relator entenda que ausência de questionamento
específico pelo Despacho Decisório ou pela DRJ delimita a lide, impedindo o conhecimento de
ofício de requisitos outros para o reconhecimento do direito creditório, que não os aventados nas
instâncias a quo, sabendo ser outro o entendimento de alguns membros desta Turma julgadora,
verifico ter sido respeitada a súmula CARF no 80.
De todo modo, também em atenção ao posicionamento conhecido dos demais
membros desta E. Turma julgadora, curvo-me nesta ocasião ao entendimento do colegiado de
que também seria prudente baixar o processo em diligência para que seja apresentada cópia da
documentação de suporte dos lançamentos contábeis em questão.

3. - Dispositivo

Diante do exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência para
que a autoridade de origem:
Verifique a higidez e certeza do direito creditório, bem como a ausência de duplo
aproveitamento do Saldo Negativo do ano-calendário de 2001, usado para quitar estimativas de
2002, que por sua vez contribuíram na formação do saldo negativo objeto direto destes autos,
intimando o contribuinte a apresentar a documentação que entenda necessária, que deverá ser
especificada pela autoridade diligenciante.
Relativamente às retenções em fonte, intime o contribuinte a apresentar
documentação de suporte das retenções, como extratos bancários compatíveis com a escrituração
contábil apresentada que demonstrem a retenção sofrida.
Ao final, emita relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito creditório
considerando a natureza do direito creditório conforme esclarecido, intime o contribuinte para se
manifestar em trinta dias e remeta novamente os autos ao CARF para julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah
Fl. 244
DF CARF MF
Original